Tribunal: TJBA
Processo: 8001983-82.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8001983-82.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: ANTONIO RAIMUNDO MATOS e outros (8) Advogado(s): MAIANA DA SILVA SANTANA, MARAISA DA SILVA SANTANA, CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): CUMPRIMENTO DE ARESTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. VERBA SALARIAL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REJEITADA. INAPLICABILIDADE O TEMA Nº 494 DO STF. CÁLCULOS DOS EXEQUENTES CONSTANDO VALORES DEVIDOS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97. CUMPRIMENTO DE ARESTO QUE SE JULGA PROCEDENTE. O fato de possuírem rendimentos brutos superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não é indicativo de que os autores possam arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de seus familiares, valendo salientar que, em face do valor da causa, as custas processuais corresponderiam a R$ 11.676,72 (onze mil, seiscentos e setenta e seis reais e setenta e dois centavos), valor elevado, ainda que se considere que são nove requerentes. Afirmou o Estado da Bahia que o STF, em repercussão geral, firmou tese em relação ao Tema nº 494, segundo a qual “A sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos”. A tese fixada no julgamento do RE 596.663/RJ, relativa aos limites objetivos da coisa julgada em execução, prevê que a perda da eficácia da decisão se verifica com a incorporação definitiva do percentual nos vencimentos. Eventuais leis que se limitam a alterar os percentuais de reajuste da gratificação não incorporam o acréscimo remuneratório que deveria ter ocorrido anteriormente, e que foi reconhecido pela decisão judicial, porquanto não se destinam a retificar a não aplicação do percentual subtraído da remuneração, permanecendo inalterada, portanto, a diferença verificada que, na espécie, decorreu da não implementação, na época, do reajuste da gratificação no mesmo percentual de reajuste dos vencimentos básicos, estabelecido pela Lei nº 7.622/2000. Em relação à alegação de que não poderia constar da execução as parcelas relativas a período anterior à impetração (05/05/2000), tem razão o requerido em sua assertiva, todavia, como se infere dos autos, não foram incluídas nos cálculos apresentados pelos requerentes parcelas relativas a períodos anteriores à impetração (IDs 5910327, 5910330, 5910335, 5910337, 5910340, 5910346, 5910348, 5910357 e 5910362). No que tange aos juros de mora, o entendimento continua o mesmo, uma vez que permanece a eficácia do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 para tal fim. Com efeito, a aplicação de juros de mora deve ser de 6% ao ano (0,5% ao mês), até junho de 2009, quando devem corresponder aos juros simples dos depósitos em caderneta de poupança, de acordo com o disposto no referido dispositivo. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de cumprimento de aresto nº 8001983-82.2020.8.05.0000, de Salvador, em que figuram, como requerentes, Antônio Raimundo Matos, Antônio Valverde de Carvalho Filho, Aurino Brandão, Carlos Evandro Bandeira Albernaz, Edmar Rios Oliveira Santos, José Carlos Felício de Souza, Maria Amélia Machado de Souza, Maria Marlene de Oliveira Bicalho e Railzete de Sousa Bonfim Souza e, como requerido, o Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, por votação unânime, em julgar procedente o cumprimento de aresto. Sala das Sessões, de de 2020. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça